Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-37.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Pacote turístico. Cancelamento. Não ressarcimento dos valores pagos no prazo prometido. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.
1. Recurso inominado interposto pela autora objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao reembolso do valor de R$9.055,00, contudo, não reconhecendo a existência de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão recursal consiste em definir se os transtornos experimentados pela recorrente com o não cumprimento do contrato e a ausência de reembolso no prazo estipulado ultrapassam o mero dissabor cotidiano, ensejando a condenação de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de prestação de serviço de intermediação de viagens, estando a ré sujeita à responsabilidade objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC.
4. Embora a situação tenha causado inegáveis transtornos à recorrente, tais circunstâncias, por si só, não são suficientes para ensejar a condenação por dano moral. Para que se configure o dano extrapatrimonial, é necessário que os fatos transcendam os limites dos aborrecimentos comuns da vida cotidiana e atinjam a esfera dos direitos de personalidade, causando sofrimento significativo ou constrangimento excessivo, o que não foi comprovado.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não gera automaticamente dano moral, salvo quando demonstrada situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor.
6. No caso, apesar da falha na prestação do serviço, não se verifica situação extraordinária que justifique a reparação moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a.